Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-19.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005627-19.2022.8.11.0000
PACIENTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
IMPETRANTE: ROSANGELA AGNER ROSSETTO, CELIO REIS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Francisco Alves Sousa Filho, à conta de ato coator creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9o [lesão corporal no contexto de violência doméstica], e art. 147 [ameaça], ambos do Código Penal.
A defesa sustenta a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva pelos bons predicados ostentados pelo paciente e sobretudo porque uma das vítimas requereu a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor.
Argumenta que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à aplicação de medidas cautelares alternativas; contudo, o pedido de revogação do claustro preventivo foi negado pelo juízo de origem.
Com essas considerações, postula liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ainda que com a aplicação de medidas alternativas.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que Francisco Alves Sousa Filho foi preso em flagrante delito, no dia 7/3/2022, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra Edineide Soares Carlos e Tainá Soares Sousa e de ameaça em desfavor da primeira vítima.
Na audiência de custódia, o juízo plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, da instrução processual e para assegurar a integridade física das vítimas.
Posteriormente, a defesa realizou pedido de revogação do claustro, fundamentando-se no fato de que Edineide Soares Carlos renunciou as medidas protetivas deferidas em seu favor.
Na oportunidade, o Parquet manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pleito, nestes termos:
“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo autuado FRANCISCO ALVES SOUSA FILHO, através de advogado constituído, aduzindo, em síntese, a superveniência de fato novo, consubstanciado na alegação da vítima EDINEIDE SOARES CARLOS, no sentido de não se sentir ameaçada pela eventual soltura do companheiro, bem como que a conduta reveste-se de fato isolado na vida do casal e que buscará a reconciliação (id. 78926963).
A vítima renunciou as MPUs deferidas (id. 79097938).
É o relato do necessário.
Sem rodeios. O MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta pelo deferimento do pedido.
Assim, considerando que a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal poderá ser resguardada, no caso, com as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, o MPE manifesta pela revogação da prisão preventiva, com a aplicação das seguintes obrigações:
1) obrigação de manter seus dados atualizados no feito e de comparecer a todos os atos processuais;
2) não se envolver em novas práticas de crimes e contravenções, principalmente os abrangidos pela Lei 11.340/2006. É o parecer. Sorriso, 14 de março de 2022” (id. 122719677 - Pág. 3).
O juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, vertendo os seguintes argumentos:
“Vistos, etc.
Cuida-se da análise do pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa constituída de Francisco Alves Sousa Filho (ID no 78926963), já qualificado, aduzindo, em suma, que há alteração fática, diante da juntada de duas declarações da vítima (ID n.o 78926970 e 79097938).
O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (ID n.o 79462285).
É o relatório. Decido.
A prisão preventiva, instituto do processo penal, pode ser conceituada como uma medida cautelar, típica (com previsão expressa), pessoal (incide sobre a pessoa), privativa de liberdade (acarreta o cerceamento da liberdade de locomoção), e excepcional, pois somente deve ser utilizada quando imprescindível à finalidade a que se destina. É medida facultativa que pode ser decretada por decisão judicial fundamentada, de acordo com a presença dos requisitos legais. Ainda, referimos, trata-se de medida agressiva (limita o direito fundamental individual à liberdade), e subsidiária, pois somente deve ser utilizada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar não restritiva da liberdade.
A decisão judicial que decreta prisão preventiva rege-se pelo princípio geral rebus sic stantibus (locução latina que pode ser traduzida como “estando assim as coisas”), o que significa que pode ser revogada e decretada novamente, tantas vezes quanto for necessário, de acordo com a situação fática apresentada.
Conforme artigo 316 do Código de Processo Penal, “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
No caso em voga, a prisão preventiva foi decretada, em epítome, para garantia da ordem pública, da instrução processual e, em especial, para assegurar a integridade e vida da vítima.
Com efeito, no que tange ao fundamento da ordem pública, de fato, a acusação é grave, mas aqui, calha vincar que a defesa técnica do autuado apresentou novo documento, uma declaração da vítima em que esta afirma que não se sente ameaçada pelo flagrado e que deseja reconciliar com este após sua liberação do cárcere, bem como, aduz que não deseja mais as medidas protetivas deferidas em seu favor (1002021-57.2022.8.11.0040).
Pois bem, convém destacar que as declarações colacionadas no feito, por si só, não possuem o condão de afastar a necessidade da segregação preventiva do autuado.
Explico.
Em detida análise, verifico que o flagrado já foi preso em flagrante no dia 20/12/2020 em virtude de ter supostamente praticado lesões corporais na vítima Edineide, conforme autos no 1010600-62.2020.8.11.0040, o que originou inquérito policial no 1001611-33.2021.8.11.0040.
Posteriormente, no dia 07/03/2022, o flagrado foi preso em virtude de ter novamente agredido a vítima Edineide e também sua filha Tainá Soares Sousa de apenas 12 (doze) anos de idade. No ID no 78745227 é possível visualizar a lesão no braço direito da vítima Edineide, e no ID no 78745230 é possível verificar a lesão no braço esquerdo da infante, lesão esta que necessitou de imobilização, o que demonstra a gravidade desta.
Logo, é possível inferir que a concessão de liberdade ao indiciado poderá colocar em risco a integridade física e psicológica não só da vítima Edineide, mas também da infante Tainá, sendo que esta última é protegida pelo princípio da proteção integral da criança e do adolescente, merecendo, portanto, toda proteção do Estado, reprimindo quaisquer ações que possam colocar em risco sua saúde.
Com isso, diante do acima narrado, não vislumbro nenhuma alteração fática com o condão de alterar o cenário fático-processual informador da decisão de decretação da constrição cautelar, de modo a demonstrar que a soltura do indiciado não representa, neste momento, perigo à ordem pública ou à segurança física e psicológica das vítimas, levando-se em consideração também que o crime na espécie é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não são proporcionais e adequadas ao caso.
Nesse sentido: (...).
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ID no 78926963.
Translade-se cópia desta decisão para os autos no 1002282-22.2022.8.11.0040.
Dê-se ciência ao MPE. Intime-se a defesa constituída.
Por fim, cumpridas todas as determinações supra, arquive-se o presente APFD”.
Apesar dos valorosos argumentos exarados pela autoridade coatora, após uma das vítimas ter declarado não ter mais interesse nas medidas protetivas deferidas em seu favor e tendo o Ministério Público se posicionado favoravelmente a substituição da prisão por medidas alternativas, além do fato de a prisão preventiva ser considerada a ultima ratio, verifico como mais adequada ao caso concreto a imposição de medidas mais brandas.
No dia dos fatos, Edineide Soares Carlos declarou que: “Que conviveu com o suspeito por 13 anos; Que tem uma filha de 12 anos com ele, Tainá; Que ficou ciente que, em razão da idade da sua filha, a mesma precisará ser ouvida em data posterior por meio de oitiva a ser realizada no Fórum com a técnica da oitiva sem dano; Que a declarante quer as MEDIDAS PROTETIVAS para o suspeito ser retirado da casa onde vivem porque não tem para onde ir e não quer ser encaminhada para o abrigo das vítimas de violência doméstica; Que irá retornar para Ipiranga do Norte com a guarnição da PM; Que, hoje, depois de ingerir muita bebida alcoólica o suspeito começou a bater na filha do casal, Tainá; Que a declarante tentou impedir a agressão e o suspeito ameaçou matar a declarante se ela chamasse a Polícia e ainda desferiu vários socos no seu braço direito; Que a filha da declarante saiu da casa e ligou para a PM e quando o suspeito percebeu que a filha do casal estava chamando a Polícia o suspeito saiu da casa e a declarante saiu da casa por outra porta; Que a declarante se encontrou com a sua filha e retornaram para a casa e ficaram esperando a PM chegar; Que o suspeito não retornou para a casa e quando a PM chegou a declarante relatou esses fatos para a guarnição da PM; Que a declarante não viu onde a PM prendeu o suspeito, mas percebeu que a PM saiu correndo atrás do suspeito e depois de alguns minutos retornou com ele dentro da viatura; Que preencheu o formulário de avaliação de risco e ficou ciente que precisa realizar o exame de corpo de delito”.
No dia 14/3/2022, a vítima apresentou pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, afirmando que: “Na data de 6/3/2022 tive um desentendimento / discussão de casal com o meu companheiro / convivente, Sr. Francisco Alves Sousa Filho, pelo que sua filha Tainá chamou a Polícia e, por isso, o seu marido acabou sendo preso e, na oportunidade, requeri medidas protetivas em meu favor. 2) Declaro que a presente declaração é feita sem coação, sem induzimento e de livre e espontânea vontade e que não me sinto vulnerável nem ameaçada física ou psicologicamente e que desejo renunciar as medidas protetivas em meu favor. 3) Declaro ainda que não me sinto ameaçada, coagida ou vulnerável física ou psicologicamente pelo meu companheiro, Sr. Francisco Alves Sousa Filho e que, após meu marido ser solto, irei reconciliar”.
Como se vê dos elementos trazidos, há o enfraquecimento da necessidade de manutenção da prisão preventiva sob o viés da segurança da vítima.
No que se refere à reiteração delitiva, de fato, o paciente foi preso em flagrante, no dia 20 de dezembro de 2020, por ter, em tese, praticado o crime de lesão corporal contra Edineide; entretanto, apesar de tramitar um inquérito policial em seu desfavor[1], não há ação penal ou notícia da prática do crime previsto no art. 24-a da Lei n. 11.340/06, o que arrefece o periculum libertatis.
Nesse enredo, constato a suficiência, neste momento, das medidas alternativas à prisão, sem prejuízo de nova decretação, caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que a justifique.
Por todo o exposto, defiro a tutela liminar vindicada, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
a) Afastamento do lar;
b) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
c) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
d) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
e) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;
f) Não se envolver em outro fato ilícito;
g) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
h) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com a vítima, testemunhas ou informantes do processo.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Francisco Alves Sousa Filho, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Retifique-se a autuação, para fazer constar a grafia correta do nome do paciente, qual seja, Francisco Alves Sousa Filho, e não, Francisco Alves da Silva Filho, conforme consignado.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Autos n. 1001611-33.2021.8.11.0040.